Tribunal: TJES
Processo: 0022494-26.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022494-26.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONIDAS DOS SANTOS AIRES JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022494-26.2016.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONIDAS DOS SANTOS AIRES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO
S 305, CAPUT, E

311
,
CAPUT, AMBOS
DO CÓDIGO
DE TRÂNSITO BRASILEIRO
,
E ARTIGO 340, DO CÓDIGO PENAL
–
RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NO ARTIGO 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE D
O RÉU
–

ACOLHIMENTO
.
1 – Inexistindo nos autos prova segura capaz de demonstrar, sem sombra de dúvidas, que o denunciado conduzia o veículo com sua capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de bebida alcoólica, descabido o acolhimento da pretensão ministerial de lhe impor as penas do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. No caso focado, considerando que a denúncia foi recebida em 10/03/2017 sendo a sentença condenatória publicada em 13/08/2020, resta, pois, fulminado o exercício do
jus puniendi
estatal, em face da ocorrência da prescrição punitiva, eis que transcorrido mais de 03 (três) anos entre os citados marcos interruptivos, à luz do artigo 109, inciso VI, do Código Penal. 3. Prescrição acolhida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, E RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022494-26.2016.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONIDAS DOS SANTOS AIRES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LEONIDAS DOS SANTOS AIRES JUNIOR
, por irresignado com a sentença que o condenou nas sanções dos artigos 305, caput, e 311, caput, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e artigo 340, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção meses de detenção e a suspensão e proibição de se obter permissão e habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 08 (oito) meses.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 25 de março de 2016, por volta das 03 horas, o denunciado, com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, conduzia o veículo Audi A4, cor preta, placas KOR-2591, quando colidiu contra outros seis veículos de placas MTP6293, ODI4462, HKX0400, ODO4858, OCW7375 e ODL9629, e se afastou do local para fugir à sua responsabilidade civil e penal.

Revelam os autos que, ainda para ocultar seu atos e se eximir de suas responsabilidades, o denunciado acionou CIODES e noticiou falsamente a ocorrência do roubo de seu veículo Audi A4, placas KOR-2591, na Rua Pedro Bussato (Boletim de Chamado fl.56).

Em suas razões de apelação, o parquet estadual pretende a condenação do acusado também nas penas do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Por sua vez, a defesa do réu ofereceu suas razões almejando a sua absolvição dos delitos pelos quais restou condenado.

Contrarrazões recursais devidamente interpostas nos autos por ambas as partes.

A Douta Procuradoria de Justiça, através do parecer da ilustre Procuradora Edwiges Dias, opinou pelo provimento do recurso ministerial bem como para que seja declarada extinta a punibilidade do réu em relação aos delitos previstos no artigo 305 e artigo 311, da Lei n.º 9503/97 e no artigo 340 do Código Penal, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

A seguir passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos.

Acerca do pleito ministerial pretendendo a condenação do réu nas penas do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, passo a tecer as seguintes considerações, vejamos.

Conforme de extrai dos autos e principalmente da sentença condenatória, os policiais militares que atuaram na diligência policial informaram na esfera policial que o mesmo estava com hálito com odor de álcool, fato que foi ratificado em juízo.

Contudo, os policiais não fizeram qualquer constatação da capacidade psicomotora do denunciado, bem como não foi realizada qualquer exame ou Laudo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora do réu no dia dos fatos.

Portanto, com bem constatou a proba magistrada Drª. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo,
“
não existem provas nos autos que são capazes de demonstrar, sem sombra de dúvidas, que o denunciado conduzia o veículo com sua capac
i
dade psicomotora alterada em r
azão
do consumo de bebida
alcoólica”,
razão pela qual, por tais fundamentos mantenho, neste ponto, a absolvição procedida pela ilustre magistrada a quo.

Adiante, conforme bem pontuado pelo
parquet,
vislumbro a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes praticados pelo acusado. Vejamos.

No caso focado, considerando que a denúncia foi recebida em
10
/
03
/201
7

sendo a sentença condenatória publicada em
13/08/2020
, resta, pois, fulminado o exercício do
jus puniendi
estatal, em face da ocorrência da prescrição punitiva, eis que transcorrido mais de 03 (três) anos entre os citados marcos interruptivos, à luz do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Esse inclusive é o entendimento da douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
considerando que o acusado Leonidas dos Santos Aires Junior foi condenado à reprimenda de 06 (seis) meses de detenção em relação ao delito disposto no artigo 305 da Lei n.º 9.503/1997; à 08 (oito) meses pelo crime do artigo 311 da Lei n.º 9.503/1997 e à 03 (três) meses de detenção pela prática do delito do artigo 340 do Código Penal, tem-se que a prescrição penal é alcançada em 03 (três) anos para cada crime, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal”.

Ante o exposto e em consonância com o Ministério Público de 1º e 2º Grau, acolho a prescrição da pretensão punitiva estatal arguida pela douta defesa e
declaro
extinta a punibilidade
de

L
EONIDAS DOS SANTOS AIRES JUNIOR
, nos termos dos artigos 107, inciso IV e artigo 109, inciso VI, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.